Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-16.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação. Maus tratos. Absolvição por insuficiência de provas. Revogação das medidas protetivas de urgência. Necessidade de oitiva da vítima. Afastamento da indenização por danos morais. Cabimento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pela defesa para absolver o réu do crime de maus tratos (art. 136, § 3o, do Código Penal c/c o art. 5o da Lei no 11.340/2006), em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado relacionados à revogação das medidas protetivas de urgência e ao afastamento de indenização por danos morais, considerando a absolvição do acusado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revogação das medidas protetivas exige prévia oitiva da ofendida, a fim de que se verifique a efetiva cessação da situação de risco à sua integridade, mesmo na hipótese de absolvição. 4.1. No caso concreto, considerando que a sentença determinou a vigência das medidas até 31/12/2025 e que a absolvição está calcada na insuficiência de provas, entendo ser o caso de observância do entendimento do STJ.
5. Dando-se a absolvição quanto ao crime de maus tratos, devem ser afastados os danos morais, por decorrência lógica.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 822.834/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 26/2/2025; TJDFT, Acórdão 1968947, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025.